Tribunal: CARF
Processo: 10494.000674/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 13/04/2007
SUBFATURAMENTO. DIFERENÇA.
Incide imposto sobre a diferença apurada entre o preço de importação da mercadoria subfaturada e o efetivamente pago, apurado mediante procedimento administrativo fiscal, nos termos da legislação tributária vigente.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 13/04/2007
SUBFATURAMENTO. DIFERENÇA.
Incide imposto sobre a diferença apurada entre o preço de importação da mercadoria subfaturada e o efetivamente pago, apurado mediante procedimento administrativo fiscal, nos termos da legislação tributária vigente.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/04/2007
BASE DE CÁLCULO. IMPORTAÇÃO. VALORES DO ICMS E DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
Por força do disposto no art. 62-A do RICARF. c/c a decisão do STF, no julgamento do RE 559.937/RS, sob o regime do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11/01/1973 (CPC), cumpre reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro de mercadorias estrangeiras e dos valores das próprias contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre importação na base de cálculo COFINS-Importação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/04/2007
BASE DE CÁLCULO. IMPORTAÇÃO. VALORES DO ICMS E DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
Por força do disposto no art. 62-A do RICARF. c/c a decisão do STF, no julgamento do RE 559.937/RS, sob o regime do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11/01/1973 (CPC), cumpre reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro de mercadorias estrangeiras e dos valores das próprias contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre importação na base de cálculo do PIS-Importação.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/04/2007
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
O subfaturamento na importação de mercadorias, visando à redução dos tributos e impostos a pagar incidentes na operação, por meio declaração falsa, constitui fraude e sonegação que implicam o agravamento da multa no lançamento de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10494.000674/2009-08
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-007.618 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
PEDRO ANTÔNIO XAVIER ZALUSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 13/04/2007
SUBFATURAMENTO. DIFERENÇA.
Incide imposto sobre a diferença apurada entre o preço de importação da
mercadoria subfaturada e o efetivamente pago, apurado mediante procedimento
administrativo fiscal, nos termos da legislação tributária vigente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 13/04/2007
SUBFATURAMENTO. DIFERENÇA.
Incide imposto sobre a diferença apurada entre o preço de importação da
mercadoria subfaturada e o efetivamente pago, apurado mediante procedimento
administrativo fiscal, nos termos da legislação tributária vigente.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/04/2007
BASE DE CÁLCULO. IMPORTAÇÃO. VALORES DO ICMS E DAS
CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
Por força do disposto no art. 62-A do RICARF. c/c a decisão do STF, no
julgamento do RE 559.937/RS, sob o regime do art. 543-B da Lei no 5.869,
de 11/01/1973 (CPC), cumpre reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão
do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro de mercadorias estrangeiras e
dos valores das próprias contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre
importação na base de cálculo COFINS-Importação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/04/2007
BASE DE CÁLCULO. IMPORTAÇÃO. VALORES DO ICMS E DAS
CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
Por força do disposto no art. 62-A do RICARF. c/c a decisão do STF, no
julgamento do RE 559.937/RS, sob o regime do art. 543-B da Lei no 5.869,
de 11/01/1973 (CPC), cumpre reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10494.000674/2009-08
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000674/2009-08

do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro de mercadorias estrangeiras e
dos valores das próprias contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre
importação na base de cálculo do PIS-Importação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/04/2007
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
O subfaturamento na importação de mercadorias, visando à redução dos
tributos e impostos a pagar incidentes na operação, por meio declaração falsa,
constitui fraude e sonegação que implicam o agravamento da multa no
lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento para excluir da base de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS-Importação os
valores do ICMS incidente sobre o desembaraço aduaneiro do automóvel Mustang importados
pelo recorrente e também dos valores das próprias contribuições para o PIS/Cofins incidentes nas
operações de importação daquele produto.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D’ Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandao Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente)
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto relatório do constante do Acórdão no
3301004.996 - 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, que anulou decisão anterior deste CARF e
determinou novo julgamento do presente processo (fl. 624/632):
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Florianópolis (SC)
que julgou procedente, em parte, a impugnação interposta contra os lançamentos dos
créditos tributários referentes ao Imposto de Importação (II), ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), ao PIS Importação, à Cofins Importação, acrescidos das
cominações legais, multa de oficio qualificada e juros de mora, e, ainda, multas
regulamentares.
Os lançamentos decorreram da importação fraudulenta de um automóvel, Ford Mustang
GT, cupê, transmissão automática de cinco velocidades, motor à gasolina V8 de 4,6
litros, chassis QZVHT82h075230126, equipado com acessórios e introduzido no País
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000674/2009-08

através da DI n° 07/04744648, que foi registrada, na modalidade de importação direta,
pelo contribuinte, por valor inferior ao efetivamente praticado na operação, conforme
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e Relatório Fiscal às fls. 32/91, parte
integrante dos autos de infração.
Cientificada das exações, o Recorrente impugnou os lançamentos (fls. 333/350),
alegando razões assim resumidas por aquela DRJ:
Alega não ter omitido, nem falsificado, sonegado ou adulterado qualquer fato do
interesse da Receita Federal do Brasil, além do que não adquiriu o veículo em causa
mediante fraude, nem enviou qualquer importância em moeda estrangeira ou nacional
ao exportador por meio de casa de câmbio, nem tampouco anuiu com o fato relatado
pela fiscalização;
Aduz que desconhece parte das informações e discriminações contidas na planilha de
fl. 248, e que o custo total da importação informado pela empresa CONVECTOR foi de
R$ 148.585,02, sendo que os depósitos e os pagamentos efetuados foram todos feitos
sob orientação daquela empresa, a qual, aliás, não obstante os fatos narrados pela
fiscalização, os considera lícitos;
Alega que o e-mail enviado por OSCAR INZULZA ao endereço eletrônico particular de
MARIO GUGLIELMI, à fl. 257, informa que o importador será PEDRO ZALUSKI, e
não a sua empresa, apenas porque o bem importado destina-se a uso pessoal;
Aduz não ter respondido o e-mail, de fl. 105, que foi enviado por OSCAR INZULZA
também a MARIO GUGLIELMI, e que se refere a remessas via casa de câmbio, além
do que a função de MARIO GUGLIELMI resumiu-se à análise técnica dos veículos que
foram importados, ao que reitera que não determinou e nem sabe de qualquer remessa
ilegal de dinheiro ao exterior para pagar despesas com a importação sob apreço;
Transcreve as disposições contidas no art. 112 do Código Tributário Nacional, e
argumenta que não há prova cabal no processo de que tenha anuído ou participado das
infrações relatadas pela fiscalização, destacando que segundo consta do feito, ao
importador coube "apenas escolher o veículo desejado e promover os pagamentos
solicitados pela CONVECTOR", pelo que entende que não pode ser punido por fato que
não praticou, sobretudo, quando há fundadas dúvidas acerca dos fatos e da autoria;
Neste quadro, aduz que, só lhe pode ser imputada a culpa in eligendo, em face da má
escolha daquele a quem se confia a prática de um ato ou o adimplemento da obrigação,
qual seja, a má escolha dos prepostos na importação dos veículos, não lhe cabendo a
imputação de ter agido dolosa ou fraudulentamente, havendo desembolsado exatamente
as importâncias informadas na declaração do IRPF e que entregou à CONVECTOR
para custear as despesas de importação lícitas;
Em razão disso, cita as disposições legais contidas nos artigos 135 e 137 do CTN, para
argumentar que apenas a CONVECTOR e seus representantes deveriam figurar como
sujeitos passivos da obrigação correspondente, até porque os fatos narrados pela
fiscalização foram praticados pelos representantes da CONVECTOR e não pela
empresa impugnante;
Alega não ter recebido a planilha colacionada às fls. 97 e 248, sendo que, neste
documento, tampouco há referência de remessa de valores via casa de câmbio, ao que
aduz que, afora o valor de R$ 148.585,02 que gastou na importação, conforme
declaração de IRPF, reconhece como correta apenas parte dos valores constantes da
referida planilha;
Em outro plano, argui a inconstitucionalidade da base de cálculo da contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins incidentes na importação, por ter a Lei n.° 10.865, de 2004,
extrapolado o conceito constitucional de valor aduaneiro, para nele incluir o ICMS
devido na importação e o montante das próprias contribuições;
Em face das contrarrazões já explicitadas, alega que devem ser afastadas as multas
qualificadas de 150% calculadas sobre o Imposto de Importação, IPI, contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins incidentes na importação em relevo, tendo em vista a
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000674/2009-08

inexistência de dolo ou fraude em sua conduta e as disposições legais previstas nos
artigos 112 e 137 do CTN;
Na seqüência, alega que se fosse cabível, na espécie, a aplicação de alguma
penalidade, esta seria a aplicação da multa administrativa de 100% sobre a diferença
entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na importação, conforme
consta do inciso I do art. 633 Decreto n° 4.543, de 2002, e do art. 703 do Decreto n°
6.579, de 2009, já que, nos termos do ADI SRF n° 17, de 2004, a aplicação dessa multa
independe da caracterização de fraude, sonegação ou conluio;
Todavia, por considerar que houve a inclusão dos tributos e penalidades na base de
cálculo das multas previstas no art. 83, I, da Lei n° 4.505, de 1964, e no inciso I do art.
633 do Decreto n.' 4.543, de 2002, e que isto caracteriza dupla incidência tributária e
dupla punição pelo mesmo fato, já anteriormente penalizado, entende que deve ser
afastado, da incidência de tais multas, o valor dos tributos e demais parcelas que não
correspondem ao preço da mercadoria importada;
De outro lado, alega ser incabível a aplicação da multa regulamentar do IPI, fulcrada
no inciso I do art. 83 da Lei n° 4.502, de 1964, já que não foi o responsável pelas
infrações descritas no auto de infração e não entregou a consumo os veículos
importados, aduzindo que, sempre teve a certeza de que a importação havia ocorrido
de forma regular, de modo que o recebimento dos veículos importados, seu uso e
posterior alienação não dão suporte à aplicação da referida penalidade, pois inexistiu
má-fé em sua conduta;
Não obstante isso, alega também que o valor da mencionada multa é excessivo e
equivocado, pois a multa deve ser igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que
lhe é atribuído em nota fiscal, ao passo que a base de cálculo do II, no montante de R$
207.410,69, não deve compreender os custos de importação, uma vez que os veículos
destinavam-se a uso particular, ao que entende que, no ponto, devem ser consideradas
as disposições contidas nos artigos 109 e 110 do CTN;
Finalmente, em face de tudo o quanto foi exposto, requer o cancelamento integral do
auto de infração hostilizado.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a procedente, em parte, conforme acórdão
no 0723.465, datado de 18/03/2011, às fls. 355/378, sob as seguintes ementas:
“SUBFATURAMENTO. FATURA FALSA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
SIMULAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL EXPORTADOR. MERCADORIA NÃO
MAIS APREENSÍVEL. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. SUJEITO
PASSIVO. IMPORTADOR. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Constatado o subfaturamento e não sendo mais apreensível a mercadoria para
aplicação da pena de perdimento, o importador, na qualidade de contribuinte,
responde pelo pagamento dos tributos e contribuições sociais que, incidentes
na importação, deixaram de ser recolhidos, acrescidos de multa qualificada e
juros moratórios, estando sujeito, ainda, à aplicação da multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria.
BASE DE CÁLCULO. COFINS-IMPORTAÇÃO. PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. INCABIMENTO.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
IMPORTAÇÃO.
DIFERENÇA
ENTRE
PREÇO
DECLARADO
E
EFETIVAMENTE PRATICADO OU ARBITRADO. FALSIDADE DOCUMENTAL.
DANO
AO
ERÁRIO.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE
VINCULADA
E
OBRIGATÓRIA.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000674/2009-08

Quando a diferença apurada entre o preço declarado na importação e o
efetivamente praticado ou arbitrado decorrer da apuração de falsidade (material
ou ideológica) da fatura que instruiu o despacho aduaneiro, a caracterização do
dano ao Erário impõe a aplicação da pena de perdimento da mercadoria
importada ou da multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na
hipótese desta não ter sido localizada ou ter sido consumida, apenas sendo
cabível o lançamento da multa de cem por cento sobre a diferença de preços
quando a exteriorização do dano ao Erário ocorrer em momento posterior à
aplicação dessa penalidade.
MULTA REGULAMENTAR DO IPI.
É incabível a aplicação da multa regulamentar do IPI por entrega a consumo de
mercadoria estrangeira importada de forma irregular ou fraudulentamente,
quando a fraude ou a irregularidade que macula a importação é definida
legalmente de forma mais específica como dano ao Erário, porquanto, nesses
casos, a não localização da mercadoria sujeita a perdimento em face da
entrega a consumo é penalizada expressamente na forma de outra disposição
legal.”
Inconformada com essa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 387/410),
requerendo a sua a reforma, a fim de que se cancelem os lançamentos, alegando, em
síntese, as mesmas razões expendidas na impugnação, ou seja: não participou de
qualquer fraude; os documentos carreados aos auto não foram obtidos em sua sede, mas
na empresa Convector; os indícios, por si só, não demonstram que ela sabia dos fatos
narrados pela Fiscalização; a procuração outorgada a Flávio Romero lhe foi apresentada
pela Convector; a ela somente cabia escolher o carro e pagar o preço; a responsabilidade
era daquela empresa; a prova produzida em outros processos administrativos e judiciais
não pode ser utilizada neste processo; a realização do lançamento e aplicação das
penalidade violou seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório; não
sonegou tributos; não enviou qualquer importância em moeda nacional ou estrangeira
ao exportador ou a Flávio Romero; não falsificou fatura comercial; não tinha
conhecimento e consciência de que o exportador, conforme documentos apreendidos na
Convector, era o próprio importador do veículo; a autoridade julgadora de primeira
instância não analisou as razões da impugnação, quanto à ausência de dolo, mas apenas
de forma objetiva; o valor do custo total da importação, R$148.585,02, foi passada pela
Convector; o email enviado por Oscar ao endereço eletrônico particular do Eng. Mário
Augusto Bastos Guglielmi (fls. 257) apenas informa que o importador será a recorrente
e não sua empresa; já em relação ao email de fl. 105 no qual Oscar se refere à remessa
de US$6.050,00, mais taxa de US$70,00, o Eng. Mário Augusto Bastos Guglielmi foi
questionado sobre o fato e informou que certamente não houve resposta, pois sua função
é técnica, resumindo à análise do veículo que estava sendo importado e desconhece
como ocorreu a importação; não remeteu, não determinou e não sabe de qualquer
remessa ilegal de divisas ao exterior para pagar despesas com importação, apenas
depositou na conta da Convector o que lhe foi solicitado a fim e que o veículo fosse
importado, concluindo, que não deve ser responsabilizado pelas imputações fiscais,
exigência de tributos e penalidades agravadas por fatos que não praticou e não conhecia,
quais sejam: falsidade material e ideológica da fatura comercial (montagem de nota
fiscal e ocultação do preço do bem importado); interposição fraudulenta da mercadoria
importada (ocultação do real exportador); e remessa de valores a Flávio Romero para
custear despesas de embarque e importâncias a Ford Midway Mall, assim, quem deve
responder por estas infrações é a Convector e não ele recorrente; questionou, ainda, as
bases de cálculo do PIS/COFINS-Importação, defendendo a exclusão do ICMS e das
próprias contribuições, sob a alegação de inconstitucionalidade, por tais valores não
integrarem o valor aduaneiro que é base de cálculo destas contribuições; e, finalmente,
questionou o agravamento das multas de ofício, por não ausência de dolo e fraude, nos
termos previstos nos arts. 71 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000674/2009-08

Apesar da multa regulamentar equivalente ao valor comercial do bem importado ter sido
excluída pela autoridade julgadora de primeira instância, questionoua nesta fase
recursal.
Os embargos ora analisados visam sanar vício apresentado no Acórdão no 3301002.174
que tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II Data do fato gerador: 13/04/2007
SUBFATURAMENTO. DIFERENÇA.
Incide imposto sobre a diferença apurada entre o preço de importação da mercadoria
subfaturada e o efetivamente pago, apurado mediante procedimento administrativo
fiscal, nos termos da legislação tributária vigente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Data do fato
gerador: 13/04/2007 SUBFATURAMENTO. DIFERENÇA.
Incide imposto sobre a diferença apurada entre o preço de importação da mercadoria
subfaturada e o efetivamente pago, apurado mediante procedimento administrativo
fiscal, nos termos da legislação tributária vigente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 13/04/2007
BASE DE CÁLCULO. IMPORTAÇÃO. VALORES DO ICMS E DAS CONTRIBUIÇÕES
PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
Por força do disposto no art. 62 A do RICARF. c/c a decisão do STF, no julgamento do
RE 559.937/RS, sob o regime do art. 543B da Lei no 5.869, de 11/01/1973 (CPC),
reconhece-se a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro de mercadorias estrangeiras e dos valores das próprias contribuições do PIS
e da Cofins incidentes sobre importação de tais produtos na base de cálculo do PIS-
Importação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Data do fato gerador: 13/04/2007 BASE DE CÁLCULO.
IMPORTAÇÃO. VALORES DO ICMS E DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS.
EXCLUSÃO.
Por força do disposto no art. 62 A do RICARF. c/c a decisão do STF, no julgamento do
RE 559.937/RS, sob o regime do art. 543B da Lei no 5.869, de 11/01/1973 (CPC),
reconhece-se a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro de mercadorias estrangeiras e dos valores das próprias contribuições do PIS
e da Cofins incidentes sobre importação de tais produtos na base de cálculo do
COFINS-Importação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/01/2006 a 17/05/2007 MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. FRAUDE.
SONEGAÇÃO.
O subfaturamento na importação de mercadorias, visando à redução dos tributos e
impostos a pagar incidentes na operação, por meio declaração falsa, constitui fraude e
sonegação que implicam o agravamento da multa no lançamento de ofício.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Esta turma, por meio do Acórdão no 3301004.996 - 3a Câmara/1a Turma Ordinária
anulou a decisão anterior deste CARF (Acórdão 3301002.174 - 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
de 29 de janeiro de 2014, às fls. 546/566) porque havia decisão do Supremo Tribunal Federal, na
Ação Cautelar no 3.091MC/RS, suspendendo o julgamento por meio da instância administrativa
a partir de 19 de março de 2012.
Ainda no Acórdão no 3301004.996 - 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, tendo em
conta a comunicação, em 2015, de que o STF negou provimento à Ação Cautelar no
3.091MC/RS, determinou-se novo sorteio neste CARF para julgamento.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000674/2009-08

Assim, o presente processo foi a mim distribuído para novo julgamento por esta
turma do CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Analisarei cada um dos pontos constantes do Recurso Voluntário.
PRELIMINARES
Incialmente o Recorrente contesta as provas levantadas e também a amplitude de
seu direito de defesa. Assevera que não podem ser juntadas provas produzidas em outros
processos administrativos, que não há provas de que o importador tenha praticado os fatos
narrados pela fiscalização. Afirma que as planilhas obtidas pela fiscalização foram fornecidas
pela Convector, sem ciência do Recorrente. Reclama que seu direito de ampla defesa não foi
observado e que não teve oportunidade de contraditar os documentos juntados aos autos. Afirma
também que a fiscalização lhe exigiu prova negativa dos fatos, o que não seria possível.
Assevera que não tinha conhecimento dos fatos narrados no Auto de Infração.
O Recorrente questiona especialmente os e-mails, tidos como uma importante
prova de sua participação nos ilícitos. Vejamos:
Quanto ao e-mail enviado por Oscar ao endereço eletrônico particular do Eng. Mário
Augusto Bastos Guglielmi de fl. 257 apenas informa que o importador será o
Recorrente e não sua empresa. Isso porque o bem se destinava a uso pessoal. E, em
relação ao e-mail de fl. 105, onde Oscar refere-se à remessa por casa de câmbio de U$
6.050,00, mais taxa de U$ 70,00, o Eng. Mario Augusto Bastos Guglielmi foi
questionado sobre fato e informou que certamente não houve resposta a Oscar ou
qualquer outra pessoa da Convector, pois sua função é técnica, que se resume na análise
de conformidade técnica dos veículos que estavam sendo importados. Por isso,
desconhece como a importação ocorreu.
Cumpre destacar que, a Fiscalização não juntou prova da recepção do e-mail por Mário
Guglielmi, e nem mesmo da resposta a seu email.
Vejam Senhores Conselheiros que, o documento de folha 105 e 106 referem-se remessa
eletrônica que a fiscalização diz ser de Oscar !!!
Afirma também o Recorrente que não determinou nem tem conhecimento de
qualquer remessa de divisa para o exterior e repete que não há prova cabal nos autos de que ele
tenha participado dos ilícitos registrados no Auto de Infração. Defende que, no máximo, houve
má escolha dos prepostos na importação dos veículos e alega boa-fé.
Quanto à preliminar de que o Recorrente não teria conhecimento dos fatos e não
teria tido condições de se defender, as próprias peças de Impugnação e Recurso Voluntário
permitem vislumbrar que tivera pleno conhecimento dos fatos, pleno entendimento dos fatos e
exercera integralmente seu direito de defesa.
A alegação de que as provas destes autos seriam provas emprestadas retiradas de
outros processos relativos à Convector não se sustenta, tendo em conta que as provas
fundamentaram o Auto de Infração e se referem ao caso em pauta, portanto, tratam-se de provas
absolutamente pertinentes à presente lide e, portanto, legítimas.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000674/2009-08

No que pertine às alegações de que as provas não são suficientes e que se teria
exigido prova negativa do Recorrente, trata-se de aspecto de mérito, que integrará o item
seguinte.
Dessa forma, nas preliminares, não assiste razão ao Recorrente.

MÉRITO
A partir do ponto que o Recorrente começa a questionar sua culpabilidade e sua
atuação no presente caso, adentramos no mérito da questão. As matérias opostas nesta fase
recursal envolvem os lançamentos do II e do IPI e do PIS/COFINS-Importação decorrentes das
diferenças apuradas entre o valor do bem declarado e o efetivamente pago, bem como o
agravamento das respectivas multas de ofício.
O Recorrente defende que não tinha conhecimento dos fatos, não participou dos
ilícitos e que não tem condições de fazer uma prova negativa; que os e-mails juntados nada
provam e não foram respondidos; que não remeteu divisas ilegalmente para o exterior.
Defende o Recorrente que “Não há prova cabal nos autos do processo no sentido
de que o Recorrente tenha praticado, participado, anuído com os fatos descritos na peça fiscal.
Pelo contrário, todas as descrições de ações típicas são imputadas a Convector e seus
representantes legais. A prova colhida foi obtida a partir de fiscalização na sede da empresa
Convector”.
Nesse ponto, discordamos do Recorrente e seguimos na mesma trilha da decisão
da DRJ. O primeiro ponto observado pela decisão de piso é que a declaração de importação foi
instruída com fatura comercial material e ideologicamente falsa, havendo, em razão disso,
declarado um valor aduaneiro para a mercadoria importada inferior àquele que foi efetivamente
praticado na importação. Conforme documentação mencionada abaixo, o Recorrente teve
conhecimento desse fato e de suas consequências econômicas.
A fiscalização aprendeu na empresa Convector documentos em arquivos
magnéticos, discos rígidos e computadores que foram lacrados e, posteriormente, deslacrados e
copiados (apesar de diretores e sócios da empresa terem impetrado mandados de segurança - no
2008.71.00.0142387/RS e 2008.71.00.0214064/RS - para proibir o rompimento de lacres e cópia
dos documentos e arquivos, a Justiça indeferiu, cf. fls. 33/37).
De acordo com o organograma da Convector, a direção comercial era exercida por
Oscar Inzulzar e a financeira, por Pablo Figueroa (fl. 38)
Conforme consta do Auto de Infração, apesar do Recorrente ser vinculado a
diversas empresas atuantes na comercialização de veículos, ele efetuou a importação do
automóvel Ford Mustang, como pessoa física. No exame da declaração do Imposto de Renda da
Pessoa Física (DIPF) do ano calendário de 2007, verifica-se que o automóvel importado, no
valor de R$148.696,02, foi repassado para a San Marino Veículos, empresa do grupo empresarial
do Recorrente, em 17/12/2004, pelo valor de R$148.000,00 (fl. 40).
No desembaraço aduaneiro do automóvel Ford Mustang, foram apresentadas a
Commercial Invoice (fatura comercial) no 037506 (fl. 72) e o Pakcing List (fl. 73) de mesmo
número emitidos pela Ford Midway Mall, INC, com assinatura de Many Martinez. Segundo esta
fatura, o valor FOB do automóvel era de US$23,653.00. Esse processo englobaria todos os
custos e despesas do automóvel colocado no navio em que foi embarcado, ou seja, todas as
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000674/2009-08

despesas de importações incorridas no país de origem. Todavia, a documentação coletada na
Convector demonstra que o preço real do automóvel, sem tais despesas, foi superior ao
declarado, bem como das despesas de embarque no exterior, que foram pagas por ela, com
recursos enviados pelo Recorrente ou por suas empresas.
Por sua vez, os documento apreendidos na Convector provam relação do
Recorrente e de suas empresas, dentre elas a Cia Zaluski de Negócios, com aquela e o
pagamento das despesas, ou seja, que o preço declarado na DI era falso, conforme se depreende
de trecho extraído do Relatório Fiscal (fl. 42):
Na documentação coletada na CONVECTOR foram localizados vários documentos e
arquivos magnéticos comprovando que o preço declarado é FALSO. Em mensagem
eletrônica enviada por OSCAR INZULZA, da CONVECTOR, ao Sr. MÁRIO, do
GRUPO ZALUSKI, em 30/10/2006 (fl. 257), este último autoriza o início dos trâmites
para importação do veículo. A pessoa referida como MÁRIO (mabg@viars.net ) é
MARIO AUGUSTO BASTOS GUGLIELMI , CPF n° 237.045.78053, administrador da
CIA ZALUSKI DE NEGÓCIOS.
“De: Mario [mabg@viars.net]
Enviada em: seg 30/10/2006 23:01
Para: 'Oscar Inzulza'
RES: Sinfonia a 15.000 rpm
Oscar
A importação será feita em nome de Pedro Antonio Xavier Zaluski.
Mario
De: Oscar Inzulza [mailto: oscar@convectorbrasil. com. br]
Enviada em: segundafeira, 30 de outubro de 2006 10:00
Para: mabg@pro. viars.com. br
Assunto: Sinfonia a 15.000 rpm Prezado Mario:
Em anexo unia genial sinfonia a 15.000 rpm.
Cara ! não esqueças agitar o assunto do Mustang para dar inicio ao processo. favor
informar a nome de quem vão fazer a operação, afim de preparar a documentação, não
adianta agora se preocupar com a compra do carro, primeiro e fundamental é dar inicio
ao processo de obtenção da LI
Abraços.
Oscar
Porto Alegre, RS, 30 de outubro de 2006.”
Cumpre anotar que as partes da comunicação são Oscar Inzulza – diretor
comercial da CONVECTOR – e Mário - Mário Augusto Bastos Guglielmi, administrador das
empresas do grupo empresarial do Recorrente.
Conforme se verifica, o Oscar Inzulza questionou “em nome de quem” deveria ser
feita a importação e não quem seria o importador. Mário respondeu que a importação deveria ser
feita em nome de Pedro Zaluski, ou seja, a importação deveria ser feita, por uma empresa do
grupo empresarial do Recorrente, em seu nome. Já no dia seguinte, Oscar Inzulza respondeu a
Mário Augusto Bastos Guglielmi, conforme mensagem (fls. 43).
“De: Oscar Inzulza [mailto: oscar@convectorbrasil. com. br]
Enviada em: terçafeira, 31 de outubro de 2006 09:53
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000674/2009-08

Para: Mario Assunto: Re: Sinfonia a 15.000 rpm
Prezado Mario:
OK ! estou iniciando agora o processo pelo Mustang V8 coupe, 2007, logo mais
passarei o relatório dos eventos seguintes. Pelo momento não há que gastar em nada,
quando supere essa primeira etapa (requerimento do LCVM junto ao IBAMA) aviso a
vocês para ir pagando os primeiros trâmites. capisci ???
Abraços.
Oscar
Porto Alegre, RS, 31 de outubro de 2006
Em 10/11/2006, Oscar Inzulza enviou mensagem para Rodrigo Ortega,
administrador da revenda norte americana Midway Ford (fls. 101), informando as características
do automóvel Mustang desejado, preço, prazo de entrega etc Informou-se ainda que a Convector
se encarregarão de tudo que estiver relacionado com os trâmites de embarque e aduna em Miami
(USA).
Em 30/11/2006, Oscar Inzulza mandou outra mensagem a Mário Augusto Bastos
Guglielmi, solicitando o envio de valores para pagamento de taxas junto ao IBAMA,
DENATRAN e outros serviços e, ainda, passou as instruções sobre o pagamento do automóvel
(fl. 44):
“De: "Oscar lnzulza" oscar@convectorbrasil. com. br
Para: "Mario Augusto Bastos Gughelmi" <nnagb@viars.neti>
Cc: . "Eng Mario San Marino "<niabg@pro. viars.com. br>
Enviada em: quintafeira, 30 de novembro de2006 20:13
Assunto: Import Mustang GT, coupe Instruções de Pagto.
Prezado Eng°Mario:
[...]Remesas para pagamento do carro:
Por fechamento de cambio US$ 23.653,00
Taxa Bancária ” 50,00
Por casa de câmbio ” 6.050, 00
Taxa casa de câmbio ” 70,00
Total US$ 29.823,00
Dados Bancários:
Continental National Bank of Miam
Conta: #066009456
ABA #0088269
Midway Ford
8155 West Flager Street
Miami, FL 33144 USA
Para fazer o fechamento de Câmbio precisamos saber o nome do Banco e Agência onde
o importador tem conta corrente para passar as instruções da remessa. O envio por Casa
de Câmbio podem fazer-lo com aquela de preferência (confiança) do importador, caso
precisem de alguma orientação ao respeito nos consultem para poder ajudar.
Sobre a relação de cópias de documentos necessários assim como as procurações e
formulário da Receita assinados pelo importador, nos avisem no momento que estejam à
disposição para retirar-los.
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000674/2009-08

Por qualquer dúvida que surgir favor entrar em contato conosco.
Atenciosamente Oscar Inzulza”
Assim, do exame do conteúdo da mensagem transcrita, verifica-se que parte do
valor foi feito por meio de doleiros (casa de câmbio).
Em 13/12/2006, Oscar Inzulza enviou mensagem para Rodrigo Ortega,
administrador da revenda norte americana:
“De: "Oscar Inzulza" oscar@convectorbrasil. com. br
Para: "Rodrigo Ortega" nicarod3@yahoo.com
Enviada em: quartafeira, 13 de dezembro de 200618:14 Assunto: Dados bancários
Midway Ford & Isuzu.
Estimado Rodrigo Ortega
El valor de US$ 6,030.00 que enviados para ustedes via casa bancaria retornó a nuestra
cuenta, el agente de cambio alega que les datos bancarios están incompletos, apesar de
que los datos que fiíeron informados son los mismos que utilizamos para la remesa de
los US$ 23,653.00 Si tienen más algun dato que identifique la cuenta bancaria
agradecemos que nos informen.
Confirmen tambien el n° del chasis (VIN) del Mustang y pedimos que nos envien el
balance considerando: striper color azul metálico, instalado juego de tapetes (caso el
carro ya venga con tapetes desconsiderem este iten) porta licencia delantera 03 filtros de
aceite 02 filtros de aire 1 juego de correas 1 juego de bujias Por cualquier duda entren
en contacto con nosotros.
Cordiales saludos
Oscar Inzulza Fono/Fax. [5551] 3329 2202 Cel.:
[5551] 9982 3230 Email oscar@convectorbrasil. com. Br Brasil, Porto Alegre, RS,
diciembre 2006 DF CARF MF Fl. 555 Documento de 21 página(s) assinado
digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP04.0220.18189.A0BP.
Essa mensagem, conforme concluiu a fiscalização, demonstra o pagamento de
valor adicional, não declarado, e, ainda que, após o pagamento, remanesceu saldo a ser enviado
(balance), tendo em vista pedidos adicionais de peças e opcionais.
Ademais, pela troca de mensagens, é possível inferir que o Recorrente, ao
contrário do que defende no Recurso Voluntário, tinha pleno conhecimento da situação,
participou da situação e foi quem teve o ônus econômico. Ou seja, conhecia a operação, sabia
dos custos, sabia dos valores declarados ao fisco e dos tributos recolhidos mediante fraude.
Nesse contexto, considerando as provas constantes dos autos, adotamos
integralmente o entendimento da decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, o qual
reproduzimos:
Não bastasse isso, o impugnante tampouco contesta o fato de que o veículo importado
foi, na realidade, comprado no mercado interno norte-americano, conforme comprova a
fatura emitida pela revendedora FORD MIDWAY MALL INC, à fl. 114, e depois
remetido para o Brasil pelo próprio importador, havendo, para tanto, nomeado o Sr.
FLÁVIO ROMERO, da empresa UPS EXPRESS INC., para representá-lo perante a
aduana norteamericana (fl. 88), e autorizado a revendedora FORD MIDWAY a entregar
o veículo a este representante (fl. 86).
Ora, não contestados esses fatos apontados pela fiscalização, resta incontroversa, na
espécie, a prática de interposição fraudulenta na importação sob apreço, com a
ocultação do real exportador mediante simulação, e, bem assim, a falsidade da fatura
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000674/2009-08

comercial que instruiu o despacho (fl. 72), eis que a revendedora norte-americana não
realizou uma venda para exportação, mas sim para o mercado interno norte-americano,
havendo o impugnante se encarregado, posteriormente, de remeter o veículo para o
Brasil.
Neste quadro, não há dúvida, nos autos, capaz de suscitar a aplicação das disposições
contidas no art. 112 do CTN, pois a prova da anuência e da participação do impugnante
no esquema fraudulento materializa-se com a própria declaração de importação e com o
desembaraço do veículo por um preço que, além de corresponder precisamente àquele
indicado pela CONVECTOR (fls. 105/106) quando foi informado de que a diferença
deveria ser remetida à margem do controle cambial, é inferior ao que foi efetivamente
pago à revendedora FORD MIDWAY (US$ 30.321,90), sem contar o pagamento do
seguro internacional de transporte (US$ 214,10) e das despesas de embarque incorridas
nos Estados Unidos (US$ 1.365,00), sendo que essas duas parcelas, conforme o
demonstrativo de fl. 97, compuseram o valor que o autuado também admite ter
desembolsado, no montante de R$ 148.585,02.
A prova da remessa de parte do preço pago pelo veículo à margem do controle cambial,
é, obviamente, indiciária, porém, não menos válida do que a prova direta, eis que, em
face dos documentos colacionados pelas autoridades autuantes e do próprio
desembaraço do veículo por um preço inferior àquele que foi efetivamente pago à
revendedora de veículos norte-americana, afigura-se razoável concluir que as parcelas
complementares preço não declarado foram remetidas pelo impugnante de molde a
saldar, integralmente, o respectivo pagamento.
Neste passo, ao modificar as características essenciais dos fatos geradores dos tributos e
contribuições sociais incidentes na importação em relevo, de modo a reduzir o montante
dos gravames fiscais devidos, o impugnante, induvidosamente, incorreu na fraude que
se encontra legalmente definida nos termos do art. 72 da Lei n.° 4.502, de 1964, e que
estabelece, ipsis litteris:
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

Veja-se que, na espécie, o impugnante, e não a empresa CONVECTOR, figura como
importador e adquirente do veículo em questão, sendo, portanto, responsável pelo
pagamento dos gravames não recolhidos, na qualidade de contribuinte, consoante o
previsto no inciso I do art. 31 do Decreto-lei n.° 37, de 1966, com redação dada pelos
Decreto-lei n.° 2.472, de 1988, Medida Provisória 2.158-35, de 2001, e Lei n.° 11.281,
de 2006, no tocante ao Imposto de Importação; alínea "h" do inciso I do art. 35 da Lei
n.° 4.502, de 1964, relativamente ao IPI e; inciso I do art. 50 da Lei n.° 10.865, de 2004,
relativamente à contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, todos abaixo reproduzidos in
verbis:
Art.31 - É contribuinte do imposto:
I - o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de
mercadoria estrangeira no Território Nacional
...
Art. 35. São obrigados ao pagamento do imposto:
I - como contribuinte originário:
(...)
b) o importador e o arrematante de produtos de procedência estrangeira - com
relação aos produtos tributados que importarem ou arrematarem.
,,,,
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000674/2009-08

Art. 5°. São contribuintes:
1- o importador, assim considerada a pessoa física ou jurídica que promova a
entrada de bens estrangeiros no território nacional;

Ademais disso, por ter incidido na fraude definida pelo art. 72 da Lei n.° 4.502, de
1964, considero, na mesma esteira, procedente a aplicação da multa qualificada,
prevista nos termos do inciso I combinado com o § 1°, ambos, do art. 44 da Lei n.°
9.430, de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho de
2007, e que determina o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1 O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n(2 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.

Quanto à multa equivalente ao valor comercial da mercadoria, conforme o próprio
Recorrente afirmou, foi afastada pela Delegacia de Julgamento, de modo que não cabe a este
CARF se manifestar.
Dessa forma, o Recorrente fica sujeito ao pagamento dos impostos II, IPI, e
contribuições PIS/COFINS-importação, incidentes sobre a diferença de preço apurado, nos
termos da legisla e às respectivas multas de ofício, inclusive, agravadas por fraude e sonegação
fiscal.
O Recorrente alegou ainda inconstitucionalidade da inclusão dos valores do ICMS
e do PIS/Cofins incidentes no desembaraço aduaneiro de produtos estrangeiros importados,
segundo o art. 7o da Lei no 10.865, de 2004.
Neste ponto, cumpre ter presente o julgamento do RE 559.937/RS, em 20 de
março de 2013, no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral,
que o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro de produtos estrangeiros importados e
os valores das próprias contribuições incidentes na importação não integram a base de cálculo do
PIS/COFINS-Importação.
Dessarte, em razão das disposições do art. 62-A do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, adota-se para o presente julgamento, a decisão do
STF, naquele recurso extraordinário, para excluir da base de cálculo das contribuições para o
PIS/COFINS-Importação os valores do ICMS incidente sobre o desembaraço aduaneiro do
automóvel Mustang importados pelo recorrente e também dos valores das próprias contribuições
para o PIS/Cofins incidentes nas operações de importação daquele produto. Portanto, deve ser
dado provimento ao Recorrente nesta questão.

CONCLUSÃO
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000674/2009-08

Diante do exposto, proponho dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
excluir da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep-importação e da COFINS-
Importação o valor referente ao ICMS incidente sobre o desembaraço aduaneiro do automóvel
Mustang importado pelo Recorrente e também o valor das próprias contribuições nas operações
de importação daquele produto.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital